Tribunal: TJMT
Processo: 0032748-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032748-57.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), NEIDE ORLATO PAES - CPF: 299.947.561-68 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
- ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO
-

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
CERTIDÃO DE CRÉDITO
JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 –
LUSTRO DECORRIDO
AINDA QUE SE CONSIDERE A SUSPENSÃO DA CONTAGEM – ARTIGO 2o DO DECRETO No 766/2011
-

EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

3. Ainda que se considere a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, descrito no Decretoo 766/2011, evidente o decurso do lustro prescricional
.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 0032748-57.2015.811.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para afastar a prescrição do crédito-não tributário referente à certidão de crédito emitida em 20/12/2007.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão omitiu-se sobre o prazo definido de suspensão d pagamento, e consequentemente de curso de prescrição, imposto pelo artigo 1o do Decreto 766/2011
.

Expõe que o Decreto no 766/2011, ao suspender toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, o fez pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Diz que entre a data de emissão da certidão de crédito no 03000 – SEFAZ, 20/12/2007 até a edição do Decreto no 766, de 14/10/2011, transcorreu 3 anos, 9 meses e 25 dias. Com o reinício da contagem do prazo prescricional em 10/04/2012, ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, tem-se por completo o prazo de 5 anos em 15/06/2013, correspondente a 1 ano, 2 meses e 5 dias.

Afirma que operou-se a prescrição da pretensão nominada de ação de execução por quantia certa protocolada apenas em 12/05/2015.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado, reconhecendo a prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 74216961]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 0032748-57.2015.811.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para afastar a prescrição do crédito-não tributário referente à certidão de crédito emitida em 20/12/2007.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Não há que se olvidar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, segundo o qual “
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ocorre que o Decreto no 766/2011, sobrestou qualquer tipo de pedido no sentido de proceder com o respectivo pagamento, emissão, compensação e outras maneiras de quitação, vejamos:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Logo, é evidente que se está diante de uma condição suspensiva, uma vez que não haveria mecanismo operacional para nenhum requerimento em relação a cártula, inclusive, pedido de pagamento, já que a edição do Decreto Estadual suspendeu o processamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual pelo prazo de 180 dias, indicado pela Administração Estadual como necessário à operacionalização do sistema eletrônico, como previsto no art. 1o do Decreto 766/2011.

Transcrevo:

“Art. 1o
O controle de entrega
, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação
de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto
.” (destaquei)

Desse modo, entende-se que durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, estaria obstado qualquer pedido nesse sentido, já que, a partir da edição do retrocitado Decreto, não mais seria possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico.

Com efeito, consta que a Certidão de Crédito Salarial no 3000 foi emitida em 20/12/2007, e, considerando que o fato foi originado com a emissão do título, esta data é tida como início do prazo prescricional.

O Decreto que suspendeu o pagamento dos créditos foi publicado em 14/10/11, a partir de quando restou obstado qualquer requerimento em relação ao processamento das certidões de crédito, suspensão esta que ao que se evidencia da leitura do art. 1o do Decreto no 766/11, deveria se dar pelo período de 180 dias, prazo estabelecido para a viabilização do sistema eletrônico.

Deste modo, considerando que entre a data da emissão da Cártula (20/12/2007) e a edição do Decreto (14/10/2011), decorreram aproximadamente 3 anos e 09 meses, e entre o reinício do decurso do prazo prescricional (14.04.12 – 180 dias para implantação do sistema eletrônico) e a propositura da ação executiva (09/07/2015), decorreram, aproximadamente, 03 anos e 02 dois meses.

Logo, ainda que se considere o prazo de 180 (cento e oitenta) dias descrito no Decretoo 766/2011, evidente o decurso do quinquênio prescricional, pois transcorridos, aproximadamente, 06 anos e 11 meses.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar omissão apontada e, em efeitos infringentes, reconhecer a prescrição referente à Certidão de Crédito Salarial no 3000, emitida em 20/12/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021